Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0726779-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAERCIO CAMARA DE SANTANA, MARIA DA CONCEICAO SOUZA DE SANTANA EMBARGADO: CONDOMINIO 13 DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LAÉRCIO CAMARA DE SANTANA e MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA DE SANTANA contra decisão por mim proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAERCIO CAMARA DE SANTANA e OUTROS, sem o recolhimento do devido preparo. Diante da ausência do recolhimento junto ao recurso, foi determinado à parte recorrente que promovesse o devido recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 48757741). Apesar de regularmente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo concedido sem a realização do recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Verifica-se que, consoante relatado, a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal. (ID 49159389 e 49158976). Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Nos termos do art. 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, forçoso o não conhecimento do presente recurso. Isso posto, DECRETO a deserção do recurso interposto por LAERCIO CAMARA DE SANTANA e OUTROS, consequentemente, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023” (...).” Grifei. Segundo os embargantes (id. 50213841), o benefício da justiça gratuita foi concedido a eles em primeira instância e, por isso, a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento é equivocada. Em momento algum os embargantes apontaram algum vício da decisão, conforme a previsão do art. 1.022, do CPC, que autoriza a integração via embargos. Ao que parece, os recorrentes querem, em sede de embargos, a alteração da decisão id. 49770766 para que o Agravo de Instrumento seja conhecido, mesmo ausente requisito extrínseco de admissibilidade. Na decisão id. 487577741 foi determinado às partes recorrentes que promovessem o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Mesmo assim, os embargantes quedaram-se inertes. Incabível outra decisão que não a decretação da deserção do recurso. No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pelas partes embargantes deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via. Inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pelos recorrentes. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no decisum obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDUSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” “Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Logo, diante da inexistência dos vícios alegados pela embargante, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de setembro de 2023